Tribunal: TJSP
Processo: 1000397-91.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Auxiliar de enfermagem – Horas extras – Plantão – Vínculo estatuário – Possibilidade:

–Por ostentar natureza remuneratória, a verba recebida pelos serviços prestados em regime de plantão se inclui no 13o salário e no terço constitucional das férias.
JUROS
Art. 5o da Lei 11.960/09– Tema 810 STF– Tema 905 STJ –Correção monetária Inconstitucionalidade por arrastamento–

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Auxiliar de enfermagem – Horas extras – Plantão – Vínculo estatuário – Possibilidade:

–Por ostentar natureza remuneratória, a verba recebida pelos serviços prestados em regime de plantão se inclui no 13o salário e no terço constitucional das férias.
JUROS
Art. 5o da Lei 11.960/09– Tema 810 STF– Tema 905 STJ –Correção monetária Inconstitucionalidade por arrastamento– Possibilidade:

–A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.